Tribunal: TJMT
Processo: 1024304-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024304-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VITORIA GARCIA CAVALCANTE LEITE - CPF: 704.250.391-02 (ADVOGADO), MARCELINO PATEL - CPF: 627.461.899-68 (EMBARGADO), BRAULINO OLIVEIRA GOMES - CPF: 352.526.421-68 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), LEONIR BEAL - CPF: 368.505.359-00 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados, determinando a suspensão dos efeitos da mora em relação à dívida discutida e a abstenção de inclusão dos nomes dos agravantes nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à existência de pedido administrativo para prorrogação do crédito rural, conforme alegado pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A alegação da embargante de que o requerimento administrativo para prorrogação do crédito rural teria sido apresentado somente em 04/12/2024, após o vencimento da cédula (20/04/2024), constitui matéria nova, não suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento, configurando inadmissível inovação recursal em sede de embargos de declaração.

5. O acórdão embargado fundamentou-se nos documentos constantes dos autos, especificamente no requerimento juntado no ID nº 179492760, não havendo qualquer contradição na conclusão de que os agravantes comprovaram ter solicitado administrativamente a prorrogação da dívida junto à agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa ou para análise de questões não suscitadas oportunamente. 2. Configura inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração, a apresentação de argumentos que não foram objeto de discussão no recurso
original.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra acórdão
de ID nº
324638857
, q
ue deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por LEONIR BEAL, MARCELINO PATEL e BRAULINO OLIVEIRA GOMES, determinando a suspensão dos efeitos da mora em relação à dívida discutida nos autos e a abstenção de inclusão dos nomes dos agravantes nos cadastros de inadimplentes.

A embargante alega, em síntese, que há contradição no acórdão, pois este considerou que houve pedido administrativo para prorrogação do crédito rural, quando, segundo afirma, tal requerimento não foi enviado à Cooperativa.

Sustenta que o requerimento administrativo para prorrogação do prazo foi apresentado somente em 04/12/2024, ou seja, mais de sete meses após a data de vencimento da cédula, que era 20/04/2024, contrariando o Manual de Crédito Rural, que exige que tal pedido seja apresentado antes do vencimento.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos a fim de sanar o vício apontado.

Ausente as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios apontados no acórdão embargado.

O que se observa, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, trazendo argumentos que não foram objeto de discussão no recurso original.

Com efeito, a alegação de que o requerimento administrativo para prorrogação do crédito rural teria sido apresentado somente em 04/12/2024, após o vencimento da cédula, constitui matéria nova, não suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento. Trata-se, portanto, de inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou-se nos documentos constantes dos autos, especificamente no requerimento juntado no ID n
º
179492760, não havendo qualquer contradição na conclusão de que os agravantes comprovaram ter solicitado administrativamente a prorrogação da dívida junto à agravada.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à análise de questões não suscitadas oportunamente, como pretende a embargante.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026